Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711659-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto por Patric Dionatas de Sousa Costa, em favor de ERICK MUNIZ DA LIRA (sentenciado) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu, nos autos de Execução Penal no 0002164-28.2017.8.07.0015, o pedido de prisão domiciliar humanitária. Em suas razões recursais (ID 34419270), a defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar humanitária, mediante o emprego de tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que o apenado possui seus dois genitores, Cláudia Inácio Cosmo da Silva (54 anos) e Nelson Joaquim da Silva (54 anos), interditado, os quais são idosos e possuem graves complicações de saúde e transtornos mentais, incluindo esquizofrenia e intenções suicidas, devidamente comprovado em documentação anexa, necessitando, assim, do auxílio do recorrente. Afirma que a Sra. Cláudia possui a curatela judicial de seu marido, mas não está suportando exercer esses cuidados por conta da própria saúde mental, dispondo que está afastada de sua atividade laboral há mais de 4 (quatro) anos, por conta do seu estado clínico. Narra que os genitores do apenado estão enfermos e sem suporte familiar, de modo que necessitam de alguém para realizar o acompanhamento constante, seja consultas médicas ou em eventuais internações e até o controle financeiro, pois não conseguem manter a rotina normal de compras, o que comprova o grau de dependência dos genitores do Paciente. Acrescenta que os demais parentes (filhos e avô) possuem suas próprias questões, quanto ao emprego e às suas próprias famílias, de modo que não conseguem se adequar para suprir as necessidades dos enfermos. Ao final, requer a concessão da liminar reformando a decisão e determinando a concessão da prisão domiciliar e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. A liminar foi indeferida (ID 34453102). Informações apresentadas pela autoridade coatora (ID 34592605). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 34699857), pelo não conhecimento do presente Writ, sob o fundamento de que não deve ser utilizado como substituto processual quando existe recursos próprios. É o relatório. Conforme informações apresentadas pela autoridade coatora (ID 34592605), o paciente está recolhido atualmente na PDF-II, em cumprimento à pena total de 41 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática de crimes comuns e crimes hediondos (tráfico de drogas e estupro de vulnerável). O pedido de prisão domiciliar humanitária do Paciente restou indeferido, por entender o Juízo de Origem não se fazer necessária a sua presença para cuidar dos seus pais, sob o fundamento de que o relatório da Seção Psicossocial informar no mov. 400.1, que apesar dos problemas de saúde e das dificuldades encontradas pela ausência do sentenciado no ambiente familiar, os idosos possuem autonomia, renda própria, possuem outros filhos e familiares com quem podem contar para cuidados pessoais. Ademais, verifica-se que, apesar de os genitores possuírem problemas de saúde, eles têm autonomia e independência pessoal, residindo em imóvel próprio e renda própria decorrente de aposentadoria relativa a cargos públicos, não padecendo de doenças incapacitantes ou limitante de suas locomoções a realização das rotinas pessoais, como higiene pessoal e alimentação, bem como recebendo atendimento médico e fazendo uso da medicação que necessitam para manutenção do quadro de saúde atual, possuindo outros três filhos maiores e capazes, além de morarem em um núcleo familiar da genitora, onde reside o pai dela e outros três irmãos (ID 34419275). Como bem pontuado pela il. Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 34699857), o presente habeas corpus foi utilizado com intuito de impugnar uma decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente. No entanto, existe previsão legal disposta no art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que cabe agravo em execução contra tais decisões, o que torna inadequado o writ apresentado. Assim, o recurso de agravo em execução é que constitui a via adequada para a análise do pedido, não se verificando que tenha havido insurgência da Defesa em relação a essa decisão. Nesse sentido destaco recentes julgados desse Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. A inadmissão do writ também decorre da impossibilidade do Órgão Colegiado rever as próprias decisões, uma vez que o pedido de prisão domiciliar já foi apreciado em julgamento de agravo em execução por esta egrégia 1a Turma Criminal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão no 1325508, Rel Carlos Pires Soares Neto, 3a Turma Criminal, jugado em 11.03.2021, Publicado no DJE : 24/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada, 07033739420218070000 - (0703373-94.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça.” Grifo nosso “HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de prescrição relacionada a extinção de punibilidade in concreto. A admissibilidade do habeas corpus se restringir aos casos de flagrante ilegalidade; e não pode servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria alegada, isto é, de prescrição de mérito. 2. Habeas corpus não conhecido. Acórdão no 1316537, Rel João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, jugado em 04.02.2021, Publicado no DJE : 12/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada, 07020748220218070000 - (0702074-82.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ).” Grifo nosso Vale ainda salientar que não se verifica a presença de ilegalidade manifesta na decisão impugnada a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. Portanto, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: "Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;" Diante do exposto, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe. Brasília-DF, 29 de abril de 2022 14:25:06. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator